Tribunal: TJBA
Processo: 8001334-45.2018.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001334-45.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUNÁPOLIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI MUNICIPAL DE EFEITOS CONCRETOS. PROIBIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE VALORES EM PERÍMETRO URBANO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária referente à sentença concessiva de segurança, por meio da qual foi assegurado à empresa PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA o direito de permanecer instalada e em funcionamento no perímetro urbano do município de Eunápolis/BA, mediante declaração incidental de inconstitucionalidade material da Lei Municipal nº 11.050/2018, a qual proíbe expressamente tal atividade no referido perímetro urbano e estabelece prazo de dois anos para relocação das empresas já instaladas. A impetrante alegou ofensa a direito líquido e certo por considerar a norma municipal inconstitucional, requerendo a concessão definitiva da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de mandado de segurança para afastar os efeitos concretos de norma municipal que restringe a atividade empresarial no perímetro urbano; (ii) estabelecer se é necessária a instauração do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da CF/1988, para apreciação da constitucionalidade da Lei Municipal nº 11.050/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança pode ter como causa de pedir a inconstitucionalidade de norma, desde que esta não constitua pedido autônomo, sendo possível a declaração incidental da inconstitucionalidade de leis de efeitos concretos, sem que isso configure impetração contra lei em tese, razão pela qual é inaplicável a Súmula 266 do STF.

4.

A jurisprudência do STJ admite a utilização do mandado de segurança para impugnar normas de efeitos concretos quando a controvérsia constitucional é apenas fundamento do pedido principal e está vinculada a situação fática concreta, não se tratando de controle concentrado.

5.

A declaração de inconstitucionalidade pela via difusa tem efeitos inter partes, não se aplicando a terceiros, o que reforça a pertinência da sua análise no caso concreto.

6.

A cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF/1988, impõe ao órgão fracionário o dever de submeter a arguição de inconstitucionalidade ao órgão especial ou plenário do tribunal, quando não houver pronunciamento anterior sobre a matéria.

7.

Diante da inexistência de manifestação anterior do Plenário ou do STF sobre a constitucionalidade da Lei Municipal nº 11.050/2018, impõe-se a instauração do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, nos termos do art. 227 do RITJBA e art. 948 do CPC, com suspensão do julgamento da remessa necessária até o pronunciamento definitivo do Tribunal Pleno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Julgamento suspenso para instauração do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível mandado de segurança para afastar, por declaração incidental de inconstitucionalidade, norma municipal de efeitos concretos que afete diretamente direito líquido e certo da impetrante.

2.

A declaração incidental de inconstitucionalidade em mandado de segurança exige observância da cláusula de reserva de plenário, devendo o órgão fracionário instaurar o incidente de arguição de inconstitucionalidade quando inexistente pronunciamento anterior do plenário do tribunal ou do STF sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 8º, V; 97; CPC, arts. 948 e ss.; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1º; RITJBA, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.933.794/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.08.2021; STJ, RMS 31.707/MT, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 23.11.2012; STJ, REsp 906.136/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.10.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001334-45.2018.8.05.0079
, em que figuram como apelante JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUNÁPOLIS e como apelada CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E SUSPENDER O JULGAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator